Tribunal: TJES
Processo: 0000741-60.2023.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000741-60.2023.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEX DAS NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E DA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO ENTRE CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Itapemirim/ES que, ao julgar parcialmente procedente a denúncia, o condenou à pena de 03 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 12 dias-multa, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/03). Narra a denúncia que, no dia 26/08/2023, no bairro Rosa Meireles, em Itapemirim/ES, o acusado foi abordado por policiais militares, sendo encontrado em sua posse um revólver calibre .38, de uso restrito, com seis munições intactas, além de 58 gramas de maconha e três pinos de cocaína.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a valoração negativa dos antecedentes criminais na primeira fase da dosimetria da pena; (ii) estabelecer se é possível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência; (iii) verificar a adequação da fixação do regime inicial semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao pedido de redução da pena-base, tem-se que a negativação da baliza “antecedentes” é legítima, quando amparada em condenação diversa daquela utilizada para configurar a reincidência, não havendo bis in idem.

Na segunda fase, a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência é admissível, considerando-se que ambas são circunstâncias preponderantes, conforme entendimento firmado no julgamento do Tema 585, dos recursos repetitivos do STJ.

A fixação do regime inicial semiaberto mostra-se adequada, diante da presença de circunstância judicial desfavorável (antecedentes) e da agravante da reincidência, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000741-60.2023.8.08.0026
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEX DAS NEVES (DPE)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALEX DAS NEVES
,
contra a sentença (id 15575412), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Itapemirim/ES que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou-o pela prática do crime de
po
rt
e
i
legal
de arma de fogo
,

de uso
restrito
(art. 16, da Lei nº 10.826/03) às penas de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 (doze) dias-multa.

Registro que o réu foi absolvido da imputação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06).

Contextualizando o caso
, narra a denúncia que, no dia 26 de agosto de 2023, no bairro Rosa Meireles, em Itapemirim-ES, o denunciado foi abordado pelos policiais militares, após receberem informações anônimas, momento em que apreenderam uma arma de fogo calibre 38, de uso restrito, com 06 (seis) munições intactas, além de 58 (cinquenta e oito) gramas de maconha e 03 (três) pinos de cocaína.

De início,
destaco que o apelante não se insurge em relação a sua condenação, requerendo, tão somente, a revisão da fase dosimétrica.

Quanto ao pedido
de redução da pena-base,
fixada em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa, entendo que a negativação da baliza “antecedentes” é idônea, pois o acusado é multirreincidente, conforme certidão de fls. 41 sendo plenamente possível a utilização de uma condenação para exasperar a pena-base, e a outra, como agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP).

A propósito, cito o seguinte precedente do STJ:

“(...) 4.
Não configura bis in idem a utilização de condenações criminais definitivas distintas para valorar, na primeira fase da dosimetria, os maus antecedentes, e, na segunda fase, a reincidência. A vedação legal é para a dupla valoração de uma mesma condenação
.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no REsp n. 2.111.338/SC,
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
, Quinta Turma,
julgado em 19/8/2025
, DJEN de 25/8/2025.)

Indo adiante
,
na segunda fase, reputo adequada a compensação integral da atenuante da confissão (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), com a agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP), não sendo possível maior valoração da aludida atenuante, já que ambas são preponderantes, como já decidido, também pelo STJ, em sede de recurso repetitivo – TEMA 585. (REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

P
or fim
,
no que

se refere ao regime prisional, tenho que deve ser mantido o semiaberto, diante d
a
existência de circunstância judicial negativa, e da incidência da agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP), o que justifica a imposição do regime mais gravoso, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.

Pelo exposto, consoante parecer da Procuradoria de Justiça (id 15662707),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.